Tribunal: TJSP
Processo: 2376284-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL FINANCIADO. DECISÃO QUE JULGOU INEPTA PARTE DOS PEDIDOS NÃO FORMULADOS EXPRESSAMENTE NA INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE CONTRÁRIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 988 DO C. STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL FINANCIADO. DECISÃO QUE JULGOU INEPTA PARTE DOS PEDIDOS NÃO FORMULADOS EXPRESSAMENTE NA INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE CONTRÁRIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 988 DO C. STJ DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.